Tribunal: TJDFT
Processo: 0737504-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737504-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: ROGERIO DE FREITAS SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação cominatória para que o réu retire do seu estabelecimento o veículo, cujo conserto não foi autorizado, sob pena de fixação de multa, no 0738105-59.2025.8.07.0001 (Id 246013271 dos autos de origem), ajuizada por YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA em desfavor de ROGERIO DE FREITAS SOUZA, que indeferiu o pedido de tutela provisória nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência. O requerente alega que o réu deixou seu veículo na concessionária, ora autora, para reparo, mas, após diagnóstico, os danos identificados (radiador estourado e junta do cabeçote queimada) não foram cobertos pela garantia. Um orçamento foi enviado, mas o réu não o aprovou nem retirou o carro, que permanece no local, gerando prejuízos à autora. Mesmo após notificação extrajudicial, o veículo não foi retirado. Requer, em tutela de urgência, que o réu seja compelido a retirar o veículo das suas dependências. É o breve relato. Decido. Defere-se a tutela antecipada quando há verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, além dos demais requisitos do artigo 300 do CPC. Com relação ao segundo requisito, não o reputo presente porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que, segundo a inicial, o veículo se encontra com a autora há dois anos. Apesar de as alegações do autor sugerirem a existência de situações incômodas, não há elementos suficientes para demonstrar a situação de alto risco, a ponto de justificar o deferimento da antecipação de tutela. Assim, não havendo, neste juízo provisório, risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” O agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) que o veículo Cherry Tiggo, foi deixado em seu estabelecimento em 17/08/2023 pra a realização de conserto; (ii) após o diagnóstico técnico de defeito não abrangido pela garantia o proprietário não autorizou o conserto nem providenciou a retirada do bem; (iii) o veículo ocupa espaço e gera responsabilidade para a agravante, além de despesas com guarda; (iv) a decisão agravada desconsiderou a urgência decorrente do prejuízo contínuo e progressivo cujos danos são intensificados pela demora processual. Requer em tutela provisória e definitiva, o deferimento do pedido antecipado de retirada do veículo do seu estabelecimento, sob pena de multa diária. Preparo recursal (Ids 75923970 e 76115971). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. Sob a ótica da probabilidade do direito alegado, da leitura dos autos de origem, observa-se que o agravante apenas juntou o documento de notificação extrajudicial (Id 243469284) e a cópia do e-mail (Id 243469285), sem comprovação de recebimento do veículo, o orçamento alegado, nem mesmo uma fotografia do bem. Assim, não há elementos que confiram verossimilhança em relação aos fatos alegados na inicial. Sob a ótica da urgência, o simples fato de o veículo estar no estabelecimento desde o dia 17/08/2023 e de o envio de correspondência eletrônica, solicitando a retirada do bem ter ocorrido no dia 07/04/2025, mostra-se contraditório com a alegação de urgência ora declinada. Ademais, as alegações sobre a responsabilidade pela guarda que lhe é imposta não caracterizam risco ao resultado útil ao processo que caracterize a urgência. Ressalte-se que não há previsão legal de pedido de reconsideração, tampouco juntada de documentos visando a reapreciação do pedido. Eventuais alegações e documentos devem ser juntados nos autos de origem para fins de instrução do feito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória recursal. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Excepcionalmente, considerando que o réu/agravado ainda não foi citado, deixo de determinar a sua intimação para apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital